Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010369-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LEIA JUSCELIA DE ARAUJO PIVANTE - CPF: 002.521.991-03 (AGRAVANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), GENECI SILVA PIVANTE - CPF: 388.090.521-53 (AGRAVADO), GENECI SILVA PIVANTE - CPF: 388.090.521-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há elementos que demonstrem a modificação da situação financeira do casal que, outrora, fez com que o juízo singular deferisse o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o desembolso das despesas do processo comprometeria o sustento da família.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEIA JUSCELIA DE ARAÚJO PIVANTE e GENECI SILVA PIVANTE, com o fito de suspender a decisão proferia pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO que, nos autos da Ação de Divórcio Consensual de no 10000420-29.2019.811.0005, revogou a gratuidade da justiça e, ato contínuo, determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, aduzem os agravantes que a revogação do benefício outrora concedido evidencia grave violação ao direito de acesso à justiça, assegurado pela Constituição Federal, mormente porque a realidade financeira das partes não teve qualquer alteração no curso do processo.

Salientam que, à luz do entendimento concernente a gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício.

Ponderam que a contratação de advogado particular, não impede a concessão do benefício, razão pela qual, deve ser suspensa a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 43141488).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, em que pese a parca documentação acostada aos autos, não há elementos que demonstrem a modificação da situação financeira do casal que, outrora, fez com que o juízo singular deferisse o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o desembolso das despesas do processo comprometeria o sustento da família.

Ademais, pelo contexto dos autos, a manifestação favorável do Ministério Público à homologação do acordo celebrado entre as partes para fixar o valor dos alimentos em prol dos 02 (dois) filhos do casal na quantia inexpressiva de 50,1% do salário mínimo, que corresponde a R$ 523,54 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), é suficiente para presumir a insuficiência financeira das partes para arcar com as custas processuais.

Para que haja a revogação da gratuidade, a modificação da situação financeira da parte deve ser comprovada e, isso, não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1-
O benefício da gratuidade permanece enquanto seu beneficiário mantiver as condições de hipossuficiência. Para que seja revogado, deve a parte interessada provar a mudança da alteração da situação econômica do beneficiário para melhor
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-GO - AI: 06001358520198090000, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020) (g.n.)

“
ACÓRDÃO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O benefício da gratuidade permanece enquanto o seu beneficiário mantiver as condições de hipossuficiência. Para que seja revogado o benefício deve a parte interessada provar a mudança da situação econômica do beneficiário para melhor
. No caso em tela, tal prova não foi produzida, não sendo suficiente a alegação de que existe nos autos valor depositado em favor do agravado. Precedentes do TJERJ Recurso conhecido, mas não provido. Prestígio da decisão de primeiro grau”.
(TJ-RJ - AI: 00704240420198190000, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 21/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020) (g.n.)

Assim, diante da ausência de prova de melhora da situação financeira das partes, de rigor a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020